Tribunal: TJMT
Processo: 1006610-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006610-76.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANTONIO DA COSTA - CPF: 668.032.841-15 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO SILVA REIS - CPF: 016.944.731-63 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado e furto. Prisão preventiva. Alegação de ilegalidade da prisão por ter se fundamentado exclusivamente em reconhecimento fotográfico inidôneo. Improcedência. Tese de invalidade da prova que deve ser submetida ao juízo de origem. Magistrado de origem que se baseou em outros indícios de autoria delitiva. Pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. Inviabilidade. Debilidade grave de saúde não demonstrada. Inexistência de provas de que o sistema carcerário não tem oferecido atendimento médico necessário. Ordem denegada.

I. C
aso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e furto.

2. Segundo a denúncia, o paciente com emprego de meio cruel, bem como se utilizando de recurso que dificultou a defesa, matou a vítima e, logo após, subtraiu o celular e a carteira desta.

3. A impetrante pleiteia, incialmente, a revogação da prisão preventiva, pois, segundo alega, a decisão constritiva se pautou exclusivamente em reconhecimento fotográfico inválido, que não constitui indício idôneo da autoria delitiva.

4. Requer, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar humanitária, ao argumento de que o réu se encontra com a saúde debilitada por ter operado o fêmur, necessitando de tratamento médico contínuo.

II.
Questões em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a segregação cautelar do paciente é ilegal, por supostamente não haver prova válida que indique a autoria delitiva; e (ii) aferir se o quadro de saúde do réu permite a concessão da prisão domiciliar humanitária.

III.
Razões de decidir

6. Não cabe ao Tribunal de Justiça, primariamente, a verificação da validade das provas, sob risco de supressão de instância,
sobretudo porque o processo ainda está na fase do
judicium accusationis.

7. Contrariamente ao que se menciona na impetração, o Juízo singular baseou a manutenção da decisão constritiva em outros indicativos da autoria delitiva, apontando, inclusive, que, no ato da audiência instrutória, uma das testemunhas citou com precisão as características do agente delitivo.

8. Embora se alegue a debilidade de saúde do paciente, não há provas que corroborem tal assertiva. Também não há elementos que demonstrem que o sistema estatal carcerário tem se furtado de lhe oferecer acompanhamento médico adequado, o que impede a concessão da prisão domiciliar humanitária.

IV.
Dispositivo e teses

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. Somente pode ser concedida a liberdade provisória em sede de
habeas corpus
com base na arguição de nulidade de provas, quando restar demonstrada patente ilegalidade ou teratologia, sob risco de supressão de instância. 2. É inaplicável a prisão domiciliar humanitária, quando não evidenciado o estado crítico de saúde do pretenso beneficiário da medida”.

___________

Dispositivos citados:

CPP, arts. 312, 313 e 318, II.

Jurisprudência citada:

STJ. 5a Turma. AgRg no HC 1.029.656/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 15/10/2025; TJMT - HC 1010419-74.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Rodrigo Silva Reis, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, na Ação Penal n. 1012696-68.2025.8.11.0042, decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e furto [art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 155,
caput
, ambos do Código Penal].

A impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva do paciente está fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico nulo, realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e em afronta a precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça [Tema 1.258]. Sustenta que o vício foi confirmado em audiência de instrução, esvaziando a justa causa para a custódia.

Subsidiariamente, aduz que a manutenção da segregação configura tratamento desumano, uma vez que o paciente se encontra extremamente debilitado em razão de uma fratura de fêmur, com laudo médico atestando sua condição, preenchendo os requisitos para a prisão domiciliar humanitária [art. 318, II, do CPP].

Em vista disso, requer a revogação da prisão preventiva por ausência de justa causa ou, subsidiariamente, a sua substituição por prisão domiciliar [Id. n. 346631878].

Documentos foram anexados ao Id. n. 346631879 e seguintes.

A liminar foi indeferida [Id. n.

346707898].

O Juízo impetrado prestou informações [Id. n.

349724355].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pela denegação da ordem:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO QUE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE SE ENCONTRA EMBASADA, UNICAMENTE, EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NULO, CONFECCIONADO EM DESCONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO ART. 226, DO CPP E EM AFRONTA AO TEMA 1.258 DO STJ – ADEMAIS, PUGNA PELA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA POR RAZÕES DE PROBLEMAS GRAVES DE SAÚDE – INSUBSISTÊNCIA –OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, QUANTO À TESE RELATIVA AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, VISTO QUE TAL QUESTÃO AINDA NÃO FOI DIRIMIDA PELO JUÍZO SINGULAR – ALÉM DISSO, PARA ANÁLISE DA INVOCADA NULIDADE É NECESSÁRIA INCURSÃO PROBATÓRIA, QUE É INVIÁVEL NA VIA ESTRITA DESTA AÇÃO MANDAMENTAL – DE TODO MODO, EM QUE PESE A DEFESA TÉCNICA ALEGUE A OCORRÊNCIA DE VÍCIO NO RITO DO RECONHECIMENTO PESSOAL E AFRONTA AO ORDENAMENTO JURÍDICO, VERIFICA-SE, EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA TÍPICA DESTA VIA ELEITA, QUE O RECONHECIMENTO FOI PROMOVIDO DENTRO DOS DITAMES LEGAIS E AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, NO CASO EM TESTILHA OS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA POSSUEM FUNDAMENTO TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS, DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM GUARIDA DA TESE DEFENSIVA – PRECEDENTE:
‘(...) Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. (...)’ (STF - HC 240668 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 11-06-2024, Processo Eletrônico DJe-s/n Divulg 26-06-2024 Public 27-06-2024)
– INADEQUAÇÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, PORQUANTO NÃO COMPROVADA PELA DEFESA TÉCNICA A OCORRÊNCIA DE QUADRO GRAVE DE SAÚDE NEM A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” [Id. n.

352805893].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí porque conheço da ação de
habeas corpus
.

Ressai da denúncia que, no dia 11 de maio de 2025, por volta das 22h00, no interior da suíte n.o 31 do “Hotel Modelo”, situado na Jules Rimet, n.o 221, bairro Alvorada, em Cuiabá, o denunciado Rodrigo Silva Reis, com emprego de meio cruel e asfixia, bem como se utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Luis Antônio da Costa. Eis o teor da inicial:

“Segundo restou apurado, a vítima Luis Antonio da Costa era homossexual e conhecida pelos funcionários do ‘Hotel Modelo’ por frequentar periodicamente o local, onde costumava levar acompanhantes do sexo masculino, contratados para encontros íntimos.

No dia dos fatos, a vítima Luis Antonio da Costa chegou ao ‘Hotel Modelo’ acompanhada do denunciando Rodrigo Silva Reis, realizou o pagamento da suíte e, em seguida, ambos se dirigiram ao quarto.

Em dado momento, o denunciando Rodrigo Silva Reis, após reduzir significativamente a capacidade de reação da vítima, deixando-a inconsciente, com indiscutível requinte de crueldade e volição homicida, colocou uma sacola plástica sobre a cabeça da vítima, ajustando-a firmemente, consumando a morte por asfixia mecânica.

Ato contínuo, o denunciando Rodrigo Silva Reis rasgou manualmente o lençol da cama em tiras, confeccionando amarras com as quais imobilizou os braços e as pernas de Luis Antonio da Costa em posição de flexão posterior.

Após a prática do crime de homicídio, o denunciando Rodrigo Silva Reis vasculhou os pertences pessoais da vítima, espalhando sobre a cama documentos e extratos bancários e, em seguida, empreendeu fuga, levando consigo o aparelho celular e a carteira (ou objeto similar) contendo cartão bancário, ambos pertencentes ao ofendido.

Vale destacar que a testemunha Sidney Deolindo de Oliveira, funcionário do ‘Hotel Modelo’, compareceu à Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa e realizou o reconhecimento fotográfico do denunciando Rodrigo Silva Reis, confirmando tratar-se do indivíduo que acompanhava a vítima quando esta ingressou no estabelecimento, conforme consta no Termo de Reconhecimento Fotográfico de ID 201086166.

Durante as investigações, o denunciando teve sua prisão temporária decretada nos autos PJE n.o 1009429-88.2025.8.11.0042, sendo que foi devidamente cumprida no dia 18 de outubro de 2025.

Verifica-se que o crime foi praticado com emprego de meio cruel e asfixia, porquanto os elementos informativos, em especial os Laudos Periciais, indicam que a vítima foi submetida a sofrimento desnecessário, pois, após ser deixada inconsciente, teve uma sacola plástica colocada sobre sua cabeça, sendo asfixiada até a morte.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que, após o denunciando reduzir significativamente a capacidade de reação da mesma, deixando-a inconsciente, colocou uma sacola plástica sobre a cabeça do ofendido, ajustando-a firmemente, fazendo com que suportasse o ataque sem qualquer possibilidade de defesa” [Id. n.

346631886 - Pág. 24].

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou a necessidade da custódia na garantia da ordem pública,
destacando, de forma concreta, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
[crime supostamente praticado com desmedida crueldade]. Destacou, ainda, o histórico criminoso do paciente, nestes termos:

“[...] As circunstâncias concretas do crime, portanto, são indicativos do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A brutalidade incomum e crueldade a que foi submetida a vítima restou evidenciada pelo laudo pericial do local do crime, que revela o corpo da vítima com uma sacola na cabeça, envolto em sangue e com os braços e pernas fortemente amarrados por um lençol.

Conforme o relatório de antecedentes criminais do acusado retirado do Sistema SEC do TJMT, Rodrigo possui registros, embora antigos e encerrados, pela prática de crimes de ameaça, dano, desacato, constrangimento ilegal e uso de entorpecentes.

Todavia, em que pese o acusado ser tecnicamente primário, cediço que os predicados pessoais favoráveis, isoladamente, não se prestam para obstar a decretação da prisão preventiva, consoante entendimento consolidado pelo E. TJMT [...]

Evidencia-se a gravidade concreta da conduta, somada a alta reprovabilidade representada pelo modus operandi empregado, reveladores da necessidade da prisão preventiva diante do evidente
periculum libertatis
do agente.

No caso, do que consta nos autos até o momento, ressai que o acusado, em tese, aceitou realizar programa sexual com a vítima no hotel e, já no quarto, a deixou inconsciente, cobriu sua cabeça com uma sacola plástica, valendo-se do emprego de meio cruel, amarrou as pernas e braços com lençol, para subtrair-lhe a vida por asfixia mecânica. Não obstante, após ceifar a vida da vítima, o acusado teria espalhado seus pertences e subtraído aparelho celular e cartão bancário, revelando frieza incomum.

São tais circunstâncias sã suficientes para fundamentar o abalo à ordem pública e a contemporaneidade da necessidade da medida de exceção” [Id. n. 346631886 - Pág. 39].

A impetrante articula, como tese principal, a nulidade da prisão em razão de vício no reconhecimento fotográfico do paciente, o qual seria o único indício de autoria a lastrear o decreto prisional. Aponta que
“a única testemunha ocular confirmou que o ato se resumiu à exibição de apenas três fotografias, sem que fosse realizado, posteriormente, o indispensável reconhecimento pessoal”
.

Sem razão, a meu ver.

De proêmio, destaca-se que o Juízo impetrado, nas informações prestadas nestes autos, informou que a prisão preventiva do paciente, ao contrário do que menciona a ilustre impetrante, não se baseou, exclusivamente, no referido reconhecimento fotográfico. Destacou que, na audiência instrutória, a testemunha descreveu características precisas do agente:

“Além disso, consta nos autos da ação penal (anexo) o termo de reconhecimento fotográfico elaborado na delegacia de polícia, no qual constam os procedimentos realizados e as referidas fotografias apresentadas à testemunha em questão. A testemunha citada também declinou, com precisão, as características relatadas no ato da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 11/02/2026” [Id. n. 349724358 - Pág. 9].

Todavia, ainda que a prisão tivesse se lastreado na referida prova, não caberia a esta Corte, em via mandamental, enfrentar a tese, sob risco de supressão de instância, considerando que a fase do
judicium accusationis
sequer foi concluída.

A propósito, apenas a título ilustrativo, o reconhecimento formal, embora seja a regra, comporta excepcionalidades, consoante posicionamento recente do próprio Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O procedimento de reconhecimento de pessoa previsto no art. 226 do CPP é dispensável quando a vítima é capaz de identificar o autor do fato com certeza, sem necessidade de metodologia formal. O reconhecimento espontâneo realizado pela vítima, sem sugestionamento por parte das autoridades, é válido e suficiente para fins de identificação do autor do crime”

[STJ. 5a Turma. AgRg no HC 1.029.656-BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 15/10/2025; com destaques].

Assim, no estrito grau de cognição probatória atinente ao remédio constitucional, é inviável concluir pela ilegalidade da custódia preventiva, com base na alegação de insuficiência de elementos acerca da autoria delitiva.

Com essas considerações, afasto o pleito de nulidade da prova/prisão ora suscitada.

Sob segunda vertente, também não verifico razão bastante para conceder a prisão domiciliar ao paciente, porquanto a alegação de que ele está com a saúde extremamente debilitada não está acompanhada de provas suficientes para tal constatação.

Ademais, ainda que restasse comprovada a fragilidade física do acusado, a concessão da benesse exigiria a demonstração da inércia estatal em viabilizar o tratamento médico adequado no ambiente prisional. Tal omissão, contudo, não ressai do acervo fático-probatório, o que inviabiliza o acolhimento do pleito. Nesse ponto, destaco julgado recente desta Corte:

“A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca de doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. A mera alegação de enfermidade ou de deficiência estrutural do sistema carcerário não autoriza a substituição da prisão preventiva sem comprovação técnica idônea. A demora na realização de perícia médica não configura constrangimento ilegal na ausência de desídia estatal ou agravamento clínico concreto”

[TJMT - HC 1010419-74.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026; com destaques].

Registra-se que a Magistrada de origem determinou, inclusive, que a direção da unidade prisional assegurasse o acompanhamento médico a Rodrigo Silva Reis, o que demonstra a devida cautela judicial com sua situação de saúde:

“Quanto ao requerimento da defesa para alocação do custodiado em enfermaria, considerando que o próprio informou não ter sido submetido recentemente a procedimento cirúrgico e que não consta nos autos qualquer atestado médico que comprove a necessidade, determino que o diretor do estabelecimento prisional providencie a imediata avaliação médica do custodiado, a fim de que se verifique a real necessidade de sua permanência em enfermaria. Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário. Às providências [346631885 - Pág. 46].

Em síntese, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou irregularidade na prisão cautelar que demande correção por esta via mandamental.

Face ao exposto, em concordância com o parecer exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026